Tribunal: TJES
Processo: 5014543-42.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014543-42.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LEODIMAR LUIZ CASSARO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014543-42.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO
:
LEODIMAR LUIZ CASSARO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que contratou empréstimo junto à ré, sendo que na época da contratação supostamente não foi informada sobre as cláusulas contratuais e implicações da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC).

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
DECLARAR
nulo o
contrato de

cartão de crédito consignado

n. 17419907 e 17826375
e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente (639.065.470-0), sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais,
com juros de mora pela SELIC,
referente a cada parcela descontada e não prescrita
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
, as importâncias de
R$ 1.164,10
(mil cento e sessenta e quatro reais e dez centavos) e
R$ 1.166,20
(mil cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED de
ID. 68045149
), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.
CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).
”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a autora contratou e utilizou voluntariamente o cartão de crédito consignado “BMG Card”, com plena ciência das condições. Aduz que o contrato foi formal, claro e legal, observando a margem de 5% prevista em lei. Como a autora fez saques adicionais, a dívida se prolongou, mas não é “infindável”.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)